Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-89.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
e que gerou a fundamentação do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004412-89.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX SOARES CORREA - CPF: 060.767.251-09 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1004412-89.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Embargante(s):

ALEX SOARES CORREA

Embargado(s):

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO NOS AUTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR– ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à contradição apontada referente a existência de áudio nos autos.

Alteração somente para esclarecer à Embargante que ocorreu erro material ao mencionar “apresentação de áudio”, que o correto seria, “não apresentou áudio”.

Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados,
apontando a existência de contradição, pois o Embargante alega que não existe áudio nos autos, conforme indicou este Relator na ementa e que gerou a fundamentação do voto, requerendo portanto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos para reformar o acordão embargado, para que seja julgado procedente os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, revogando a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, o voto deste Relator foi contraditório quando mencionou em sua EMENTA a existência de “
apresentação de áudio”, quando na verdade, quis mencionar “não apresentou áudio”.

Com relação contradição alega, assiste razão à Embargante.

Entretanto, não há que se falar em alteração do mérito do voto deste Relator. Apenas deve ser aclarada a contradição, para se esclarecer que o fundamento da decisão não foi embasa em áudio, até mesmo porque, o mesmo não foi apresentado.

A decisão foi embasa no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré, quais sejam, cadastro e fatura, pois em que pese ausência de contrato assinado entre as partes, o autor acosta fatura com seu respectivo pagamento,
demonstrando que ocorreu pagamento de fatura do cartão emitida pela requerida no nome
“Brasil Card” – “Fatura Fácil Brasil Card”
, contendo ainda o “
Nº Cartão: 6059.19XX.XXXX.3513”,
evidenciando a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, aliado com os fatos trazidos pelo autor em sua exordial e os argumentos aduzidos em contestação e documentos acostados pela Ré, resta evidenciado a ocorrência de relação jurídica questionada e consequentemente a existência do débito.

Assim, é de se acolher os embargos de declaração opostos, apenas para aclarar o acórdão, sem modificar o seu resultado.

Portanto, onde-se lê na EMENTA, “(...)
APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO
(...)”, leia-se, “(...)
NÃO

APRESENTATOU DE ÁUDIO
(...)”

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO apenas para aclarar o acórdão, deixando claro que, o fundamento do voto não foi embasado em áudio e sim nos fatos, argumentos e provas carreada nos autos,
incluindo-se tal trecho no fundamento do acórdão anteriormente proferido,
porém, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020